Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATERNIDADE GENÉTICA. EXAME DE DNA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE REGISTRAL. MANUTENÇÃO DO DEVER DE PAGAR ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso em comento, o agravante questiona o dever de pagar alimentos, ao fundamento de que foi realizado o teste de DNA, cujo resultado apontou a inexistência de vínculo biológico de paternidade.
2. Embora negativo o teste de DNA, a situação fática atualmente existente é que há paternidade registral regularmente constituída.
3. A inexistência de vínculo biológico de paternidade, por relevante que seja para eventual ação negatória de paternidade, não afasta, por si só, o vínculo jurídico decorrente do registro civil, que permanece válido até eventual desconstituição por decisão judicial específica.
4. A desconstituição da paternidade exige a via própria, mediante decisão específica que declare a nulidade ou anulabilidade da filiação.
5. Enquanto não desconstituída a paternidade registral, ou concedida tutela antecipada recursal na ação negatória de paternidade já ajuizada pelo agravante, deve prevalecer o vínculo registral regularmente constituído, com todos os seus efeitos jurídicos, inclusive no que tange à obrigação alimentar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.